Tribunal: TJPA
Processo: 0018498-56.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, Â§2Âº, I, II e V, DO CPB â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÃNCIA DO ARGUMENTO â PLEITO IMPROVIDO.Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtÃ©m a posse da res furtiva, ainda que nÃ£o seja mansa e pacÃfica e/ou haja perseguiÃ§Ã£o policial. A vÃtima afirma que alguns objetos foram subtraÃdos e nÃ£o recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraÃdos na ocasiÃ£o da aÃ§Ã£o delitiva, que logrou, portanto, consumaÃ§Ã£o.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RAYLSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0018498-56.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, II e V, DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO - PLEITO IMPROVIDO.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. A vítima afirma que alguns objetos foram subtraídos e não recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraídos na ocasião da ação delitiva, que logrou, portanto, consumação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, de de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RAYLSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0018498-56.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

RAYLSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 9ª Vara Penal da Capital, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, II e V do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia 24 de setembro de 2014, por volta de 21h:40m, Tiago José Oliveira Morgado entrava em seu veículo estacionado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, onde foi abordado pelo denunciado Raylson dos Santos de Oliveira e dois adolescentes que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, embarcaram no veículo do ofendido, submetendo-o à condição de refém. Relata a exordial que foram subtraídos um cordão de ouro e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), e que policiais militares conseguiram deter o réu e os adolescentes quando trafegavam na esquina da Avenida Generalíssimo Deodoro com a Avenida Conselheiro Furtado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, II e V do CPB à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada do crime de roubo majorado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
¿.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Ora, a vítima afirma que alguns objetos foram subtraídos e não recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraídos na ocasião da ação delitiva, que logrou, portanto, consumação.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 82/85, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada do crime de roubo majorado ao caso em análise.

É como voto.

Belém, de de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA